Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO EM PROCESSO DISTINTO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos na lei penal.

2. É possível a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que absolvido o sentenciado ou tenha sido declarada a extinção da punibilidade, desde que a data do cometimento do crime de que trata a execução atual seja anterior ao período pleiteado. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.